Tribunal: TJMT
Processo: 1020130-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020130-16.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Modificação ou Alteração do Pedido, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), ELIEL LUCIO DE GODOI - CPF: 352.487.501-72 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PAULO PORFIRIO - CPF: 146.709.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TANGARA DA SERRA (EMBARGADO), MPEMT - TANGARA DA SERRA (EMBARGADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPOSTOS ERROS INSANÁVEIS DECORRENTES DA ADOÇÃO DE PREMISSAS EQUIVOCADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Uma vez que a conclusão do acórdão embargado pelo desprovimento do agravo de instrumento apoiou-se estritamente nos documentos e provas colacionadas aos autos pelas partes, não há falar-se em premissas fáticas equivocadas hábeis a permitir a sua modificação por meio de embargos declaratórios.

2. A mera irresignação quanto ao resultado do julgamento não autoriza a parte vencida a rediscutir o mérito da causa em sede de embargos de declaração.

3.
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv

1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Grifei.

R E L A T Ó R I O

Eliel Lúcio de Godoi
interpõe recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele aviado visando à reforma da interlocutória que admitiu a emenda à inicial após a apresentação da contestação e sem manifestação das partes (Id 58556997, p. 12/17).

Em linhas gerais, o embargante defende a existência de erros insanáveis no acórdão impugnado, que teria consignado premissas equivocadas, primeiro,
“ao afirmar que o Parquet havia requerido a retificação dos autos na petição de id. 58597964, p. 9/10, visto que em nenhum momento o Ministério Público fez tal alusão na referida petição (..)”,
e, segundo, ao utilizar sentença anulada na Apelação no 118350/2015 como fundamento para a tese de que a matéria já teria sido objeto de análise nos autos.

Sustenta o embargante, ainda, a existência de um terceiro erro no acórdão embargado, consistente na afirmação de que não houve alteração da causa de pedir ou pedido, pois, enquanto na petição inicial originária o embargado teria requerido a sua condenação nas penas dos arts. 9o, IV, 10, I, II, XII e XIII e 11,
caput
, I, da Lei no 8.429/92 (Id 58597956, p. 30), na emenda à inicial buscou a sua condenação nos arts. 10, I, II e XII e 11,
caput
, I, da Lei no 8.429/92 (Id 58556997, p. 5).

Ressalta, na sequência, que ao contrário do exposto no acórdão embargado, há prejuízo no acolhimento da emenda à inicial pois foram atropeladas as regras processuais no curso da demanda e toda a sua contestação amparou-se no fato de que não ser funcionário público, sendo certo, ainda, que
“o Próprio Ministério Público tinha pedido a nulidade dos atos processuais e abertura de contraditório, ante a emenda a inicial, fato esse que passou desapercebido no julgamento”.

Por fim, requer a o provimento dos embargos, reconhecendo-se a existência de premissas equivocadas no acórdão recorrido e, consequentemente, a nulidade da decisão recorrida por agravo de instrumento (Id 88383969).

O embargado apresentou contrarrazões refutando as alegações do recorrente e postulando, ao cabo, o não provimento do recurso de embargos de declaração (Id 88898962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sustenta o embargante, em suma, que o acórdão que unanimemente negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto estaria maculado por erros insanáveis, decorrentes da adoção de premissas equivocadas, devendo, consequentemente, ser modificado e anulada a decisão interlocutória que admitiu, após a apresentação da contestação e sem manifestação das partes, a emenda à inicial da ação de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor pelo Ministério Público.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“É admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado,
quando tal for decisivo para o resultado do julgamento
”
(EDcl no REsp 599653/SP, 3a Turma, Min. Nancy Andrighi, DJ de 22.08.2005). Grifei.

No caso dos autos, contudo, em que pesem as eloquentes razões do embargante, penso que os aclaratórios devem ser rejeitados, pois ausentes as premissas tidas por equivocadas no acórdão embargado.

Com efeito, segundo o embargante, o acórdão teria se equivocado
“ao afirmar que o Parquet havia requerido a retificação dos autos na petição de id. 58597964, p. 9/10, visto que em nenhum momento o Ministério Público fez tal alusão na referida petição (..)”
, tendo transcrito, como prova de sua alegação, trecho da referida peça nas razões recursais.

A par de tal “premissa” não ter o condão de influir no resultado do julgamento, olvidou-se o embargante de ler a referida petição por inteiro e, em especial, o parágrafo anterior aos por ele transcrito, no qual consta, expressamente, o requerimento do embargado quanto à retificação dos seus dados, veja-se:

“Com relação a informação dada pelo réu Eliel Lúcio de Godoi na resposta preliminar de fls. 180/181 e que existe outra pessoa homônima que não foi citada neste processo, e por isso mesmo é estranha à relação processual, mas que seus dados foram declinados equivocadamente na inicial,
requer sejam retificados no distribuidor seu número de identidade, filiação e CPF, levando-se em conta o documento de fls. 202
. Insta destacar que a citação deu-se na pessoa física correta, sendo descabida qualquer alegação de citação de parte ilegítima”
. (parte final da página 9 e início da página 10 do Id 58597964) Sublinhei.

Assim, no ponto, não houve qualquer erro ou premissa equivocada (muito menos insanável) no acórdão recorrido, o qual foi proferido com lisura e estrita observância dos documentos e provas colacionadas aos autos.

Em seguida o embargante defende a existência de outra premissa equivocada no acórdão embargante, decorrente da utilização, como fundamento para a ausência de decisão surpresa, de trecho de sentença anulada quando do julgamento da Apelação no 118350/2015.

A alegação, contudo, não procede.

O fato de a sentença referida no acórdão embargado ter sido anulada em grau recursal não afasta ou reduz o seu valor para demonstrar – em conjunto com os demais fundamentos deduzidos no aresto – que a matéria questionada no agravo de instrumento já fora discutida entre as partes e, portanto, era do pleno conhecimento do embargante, não havendo que se falar decisão surpresa ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Destaque-se, ademais, que a anulação da referida sentença não foi por reconhecimento da inépcia da inicial ou ilegitimidade passiva do ora embargante, mas por motivo totalmente distinto, qual seja, ausência da prática de ato de improbidade administrativa, tendo o acórdão que a substituiu sido claro pelo prosseguimento da lide
“ajuizada em desfavor de Júlio César Davoli Ladeia, Paulo Porfírio e
Eliel Lúcio de Godoi
”
(Id

58597967, p. 15/34). Realcei.

Na sequência, o embargante sustenta que o acórdão recorrido também teria adotado premissa equivocada ao afirmar que não houve alteração da causa de pedir ou pedido da ação de improbidade administrativa, pois, enquanto na petição inicial originária o embargado teria requerido a sua condenação nas penas dos arts. 9o, IV, 10, I, II, XII e XIII e 11,
caput
, I, da Lei no 8.429/92 (Id 58597956, p. 30), na emenda à inicial buscou a sua condenação nos arts. 10, I, II e XII e 11,
caput
, I, da Lei no 8.429/92 (Id 58556997, p. 5).

Também essa sua alegação não merece acolhimento, sobremodo pela total impossibilidade de influir no resultado do julgamento colegiado.

Primeiro, porque o acórdão foi explícito em afirmar que, além de a questão tratar-se de mero erro material, sanável a qualquer tempo, não houve alteração na
“essência”
da causa de pedir e do pedido, termo totalmente ignorado pelo embargante, e, segundo, porque deixou bastante claro que ainda que se entendesse pela alteração daqueles elementos, tal fato não teria o condão de levar à reforma da decisão agravada por outros motivos, senão vejamos:

“De qualquer forma, penso que o equívoco cometido na petição inicial da demanda, protocolada nos idos de
2013
, constitui, de fato, mero erro material, passível de correção a qualquer momento, inclusive após a contestação e sem o prévio consentimento do réu.

Com efeito, apesar do erro quanto à identificação e profissão do agravante, não houve alteração na essência da causa de pedir ou do pedido, qual seja, a prática de ato de improbidade administrativa em decorrência da celebração do Termo de Parceria no 005/SINFRA/2010 entre o recorrente (que não nega esse fato) e o Município de Tangará da Serra, com vistas à execução de pavimentação asfáltica em 2.827,55m2 de ruas do Condomínio Godoi, de sua propriedade.

(...)

Outrossim, ainda que se diga que a causa de pedir da demanda foi alterada em parte, haja vista que fundamentada também na circunstância de o ora recorrente ser servidor público (o que nunca foi, mas sim seu primo, que possui o mesmo nome), tal fato, no meu sentir, não tem o condão de obstar a emenda à inicial no caso concreto.

Primeiro, porque, como dito, a principal fundamentação utilizada na demanda foi a celebração de termo de parceria e uso de bem público em obra particular, de modo que mesmo excluída a qualificação do recorrente como servidor público, ainda permaneceria situação passível, em tese, de configuração de improbidade administrativa. Segundo, porque o mesmo não teve a mínima dificuldade de se defender das imputações que lhe foram feitas em todas as oportunidades em que instado nos autos de origem, não havendo que se falar-se em nulidade sem prejuízo no ordenamento jurídico pátrio (princípio

pás de nullitè sans grief)”
. (Id 87397966)

Não fosse isso o bastante, conforme assente na doutrina e jurisprudência pátrias, o juiz não está adstrito à qualificação jurídica/fundamentos legais indicados pelo Ministério Público na ação de improbidade administrativa, prevalecendo o brocardo
“jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius”
.

O mesmo se pode dizer, outrossim, quanto à petição formulada pelo
Parquet
admitindo a possibilidade de repetição da contestação e abertura de contraditório, pois cabe ao julgador, mediante seu livre convencimento motivado, acatar ou não os pleitos formulados no curso do processo, conforme os considere necessários ou não ao regular processamento e deslinde da demanda.

Por fim, também não se verifica premissa equivocada no fato de o acórdão ter afastado o prejuízo na defesa do recorrente, pois este, na contestação que apresentou, além de reiterar a inépcia da inicial por não ser servidor público, também refutou, no mérito, a configuração de improbidade administrativa em razão da celebração, por sua pessoa (e não de seu primo), do Termo de Parceria no 005/SINFRA/2011 (vide contestação nos Ids 58597968 e 58597969).

O que se percebe, portanto, é que, a pretexto de corrigir erros insanáveis no acórdão recorrido, o embargante objetiva, na verdade, o seu rejulgamento pelo colegiado e, para tanto, se apega a rigorismo formal, buscando esquivar-se da apuração dos fatos tidos como ímprobos nos autos de origem mediante a repetição de atos processuais absolutamente desnecessários.

Essa pretensão, contudo, é totalmente descabida em sede de embargos declaratórios, cuja fundamentação é vinculada e subordinada à existência dos vícios da omissão, contradição, obscuridade e erro material, os quais não se veem no acórdão embargado.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais que
“
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios
”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Grifei.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto por Eliel Lucio de Godoi, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021